Tribunal: TJDFT
Processo: 0715341-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Processo : 0715341-87.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado de resp. decisão (id. 119793296 dos autos originários n. 0706776-60.2020.8.07.0015) proferida em cumprimento de sentença, que majorou o valor da multa diária (astreintes) para R$ 200,00 em razão do descumprimento da obrigação imposta nos autos, bem assim determinou “ao réu que informe, no prazo de 05 (cinco) dias, o nome completo e matrícula do servidor responsável pelo descumprimento das ordens judiciais emanadas deste processo”. O Juízo singular fundamentou que “foram concedidas várias oportunidades para cumprimento do acórdão proferido nos autos, no entanto a conduta do réu foge ao princípio da razoabilidade, atentando, ainda, contra os princípios da cooperação e da boa-fé com que devem pautar-se as partes participantes do processo”. Pontuou que “nem a imposição da multa diária no valor de R$100,00 foi eficaz para compelir o réu a cumprir o acórdão proferido nos autos, já transitado em julgado”. O agravante sustenta que a jurisprudência proclama ser descabido “impor, desde logo, multa pecuniária em desfavor do INSS, de modo a coagi-lo a implantar, no prazo fixado, o benefício previdenciário, ou mesmo, como no caso, a antecipação de perícia médica (sic), já designada para data próxima”, não sendo possível presumir-se a recalcitrância da autarquia agravante antes mesmo de a própria decisão ser descumprida Defende que a multa fixada na decisão agravada deve ser afastada, “pois previamente arbitrada, sem comprovação de desídia ou manifesto propósito protelatório”. Ainda justifica os reflexos da pandemia de Covid-19, com influência direta nas rotinas administrativas do agravante, dificultando o cumprimento das decisões judiciais. Argumenta que é necessário equalização de prazo razoável para cumprimento das demandas judiciais, justificando que “a estipulação de prazos diferenciados e diminutos para cumprimento das demandas judiciais fatalmente tende a acarretar o pagamento de astreintes pela Autarquia Previdenciária, somado ao fato que esse expediente fomenta, de forma indireta e indevida, a competição entre os magistrados na fixação de multas cada vez maiores e em prazos cada vez menores, no intuito de agilizar a tramitação dos processos pendentes no respectivo Juízo”, em prejuízo da isonomia. Aponta que a fixação de um teto máximo para a cobrança da multa evita o enriquecimento sem causa. Considera razoável a concessão do prazo de 45 dias para o cumprimento de ordem judicial, por aplicação analógica do art. 41-A, § 5o, da Lei n. 8.213/91. Alega que devem ser excluídas as multas previstas nos artigos indicados do CPC revogado, ressaltando que, tratando-se de demanda movida contra a Administração Pública, e não contra a pessoa do servidor, não cabe falar em aplicação da multa em face deste último. Pela eventualidade, pleiteia redução do valor da multa, por considerar excessivo. Assevera que o prazo previsto no art. 523, caput, do CPC, para o cumprimento voluntário da obrigação, deve ser contado em dias úteis, pois possui natureza processual. Cita dispositivos do Código de Processo Civil revogado, bem assim o art. 117, IV e XV, da Lei no 8.112/90, e art. 37, § 6o, da CF, para fins de prequestionamento. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão combatida. Decido. De início, devo salientar que a decisão atacada neste agravo de instrumento não tratou da contagem de prazo em dias úteis, tampouco sobre a imposição de multa ao servidor responsável pelo descumprimento das ordens judiciais emanadas do processo originário. Nada obstante tenha sido solicitado nome completo e matrícula do servidor, nenhuma medida coercitiva lhe fora imposta desde logo. Portanto, inviável o exame dessas questões em sede de agravo de instrumento se ainda não submetidas à apreciação do juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Em decorrência, descabido prequestionamento de normas infraconstitucionais e constitucional indicadas, porquanto não abordados na decisão agravada. No mais, admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na espécie, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. Registro, inicialmente, que diferentemente do que alega o agravante, não se trata de multa fixada para coagi-lo ao cumprimento de “antecipação de perícia médica, já designada para data próxima”. Diversamente, trata-se de cumprimento de sentença requerida para a implantação de benefício acidentário concedido ao agravado em acórdão proferido em apelação, transitado em julgado. Na origem foi ajuizada ação acidentária em face do INSS com pedido de condenação ao restabelecimento de auxílio-doença acidentário, a concessão de auxílio-acidente ou a aposentadoria por invalidez. Em sentença (id. 84762621, na origem), o pedido foi julgado improcedente, contudo, interposta apelação, o recurso foi provido “para julgar procedente o pedido referente ao reestabelecimento do benefício de auxílio-doença ao autor/apelante, retroativo à data de sua cessação, até realização de cirurgia e fisioterapia recomendadas para sua recuperação, após o que deverá submeter-se a nova avaliação” (id. 106700711, na origem). Confira-se a ementa do julgado: APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINARES DE NULIDADE PROCESSUAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. ACIDENTE DE TRABALHO. INCAPACIDADE PARA O LABOR HABITUAL. NECESSIDADE DE CIRURGIA. AFASTAMENTO DO TRABALHO. INCONGRUÊNCIAS NO LAUDO PERICIAL. AUXÍLIO-DOENÇA DEVIDO. RETROATIVIDADE. DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO NECESSÁRIO AO REESTABELECIMENTO DO AUTOR. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos do art. 277 do CPC, não há nulidade no processo por falha que não causou prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa. 2. Não se verifica cerceamento de defesa quando o arcabouço probatório que instrui o feito é suficiente para a elucidação da lide. 3. Havendo contradições, entre o laudo pericial, que nega a concessão do benefício ao pretendente, e as demais provas constantes dos autos, inclusive documental, que evidenciam a incapacidade do segurado para suas atividades laborais, esta (incapacidade) deverá ser reconhecida. 4. A parte (segurado) que estiver incapacitada para suas atividades laborais em razão de acidente de trabalho, inobstante indicação de procedimentos médicos para seu restabelecimento, faz jus ao auxílio-doença até sua realização, salvo se, sendo-lhe oportunizado, o beneficiário se recuse a submeter-se aos procedimentos. 5. Preliminares rejeitadas. Recurso provido. (Acórdão 1364838, 0706776-60.2020.8.07.0015, Rel. Desembargador Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, julgado em 18/8/2021, publicado no DJE: 1/9/2021) O acórdão transitou em julgado em 21/10/2021 (id. 106700718, na origem) e, baixados os autos ao juízo originário, ao que consta, não houve cumprimento voluntário da obrigação. Sobreveio decisão em 25/10/2021 (id. 106891636, na origem), intimando a autarquia agravante para cumprimento da obrigação de fazer, no prazo de 30 dias, “sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia, até o limite de 90 (noventa) dias, sem prejuízo de modificação de seu valor, de sua periodicidade e até de sua exclusão nas hipóteses previstas no art. 537, §1o do CPC”. Dessa decisão o agravante registrou ciência em 26/10/2021, e não interpôs agravo de instrumento, tampouco ofertou qualquer manifestação nos autos. Então, veio despacho em 04/03/2022, intimando “novamente o INSS para comprovar o cumprimento da decisão de ID 106891636, quanto à implantação do benefício, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de majoração da multa” (id. 117265171, na origem). Diante da inércia do executado-agravante, o exequente foi intimado para informar se houve cumprimento da obrigação (id. 119629422, na origem). Em petição apresentada em 28/03/2022, o exequente respondeu negativamente, isto é, que não houve o cumprimento da determinação de implantar o benefício concedido (id. 119744345, na origem). Daí a decisão objeto deste recurso, majorando a multa diária para o valor de R$ 200,00. Feito esse escólio, sem razão o agravante. Primeiramente, cumpre registrar que, diante de preclusão, não cabe discussão quanto ao cabimento e aplicação das astreintes, bem assim em relação ao prazo. É dizer, não impugnada no momento processual devido pelo executado-agravante, a insurgência posta neste agravo quanto a tais pontos tratados em decisão preclusa fica prejudicada. Já a majoração do valor da multa decorre do mero descumprimento reiterado da decisão. O agravante foi intimado em outubro de 2021 para cumprimento da obrigação e manteve-se inerte, em menoscabo às ordens judiciais emanadas dos autos. Nesse contexto, é inviável o acolhimento das alegações genéricas e vazias, sequer submetidas a exame do juízo originário, de que, por dificuldades administrativas operacionais, não houve tempo hábil para o cumprimento. Obviamente, tais alegações não convencem, para abonar o descumprimento reiterado. Seja porque a intimação ocorreu, frise-se, em outubro de 2021, isto é, há mais de sete meses; seja porque o cumprimento da obrigação de fazer não demanda maiores esforços, a não ser simples cadastro do agravado no rol de contemplados do benefício acidentário concedido. Como visto, o que se verifica é a insistência no descumprimento recalcitrante e injustificado de uma decisão judicial transitada em julgado, o que justifica majoração do valor da multa anteriormente fixada, a fim de compelir a parte devedora a cumprir a obrigação que lhe foi imposta e assegurar a autoridade e a eficácia da decisão judicial. No particular, confira-se o precedente: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. MULTA COMINATÓRIA. DEVIDA. VALOR RAZOÁVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. As astreintes apresentam natureza persuasiva, porquanto buscam compelir a parte devedora a cumprir a obrigação que lhe foi imposta e visam assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. 2. Na hipótese, o valor da multa aplicada é moderada e sequer foi suficiente para compelir a parte demandada a cumprir a obrigação de não fazer infligida na decisão que antecipou os efeitos da tutela, não substituindo a alegação de enriquecimento ilícito. 3. A multa deve ser calculada a partir da ciência inequívoca da obrigação de não fazer (data do cumprimento do mandado de citação e intimação) e não da data da decisão que antecipou os efeitos da tutela com objetivo de impedir que os nomes do agravados fossem inscritos em cadastros restritivos de crédito. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. (AGI 2015.00.2.013814-9, Rel. Desembargadora Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado em 12/08/2015, DJe 26/08/2015. Negritado) Aliás, segundo a doutrina sobre a matéria, a multa não tem caráter compensatório ou indenizatório, devendo observar critérios que assegurem a finalidade e, especialmente, considerar a capacidade econômica daquele a quem se dirige. No caso, a multa majorada está de acordo com o potencial econômico do recorrente, não devendo ser excluída ou reduzida, sob pena de tornar inócua a determinação judicial e viabilizar a resistência ao cumprimento da ordem. Ademais, não vislumbro o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. No particular, houve apenas majoração do valor da multa e novo prazo para cumprimento da obrigação de fazer , o que, por si só, não acarreta o periculum in mora, na falta de qualquer medida em curso que possa resultar constrição patrimonial. Por sua vez, a alegação de irreversibilidade dos efeitos da decisão, sob o argumento de que “os pagamentos de benefício previdenciário são a 'fundo perdido' haja vista a impossibilidade de ressarcimento de tais valores”, não pode ser invocada para sustentar o perigo da demora, tendo em vista que o pagamento do benefício acidentário não decorre da decisão agravada, mas de acórdão transitado em julgado. Nesse passo, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de maio de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator